Tribunal: TJBA
Processo: 0500276-45.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500276-45.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROMILSON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

O presente recurso de apelação foi interposto pela defesa de Romilson Alves dos Santos contra a sentença do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do delito de homicídio simples, tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. O Apelante busca a anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, sobretudo pela tese de legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no patamar mínimo e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

1.

A decisão do Conselho de Sentença fora manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a autorizar a anulação do julgamento?

2.

A dosimetria da pena aplicada, especificamente a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase e o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, merece reforma?

III. Razões de decidir

3.

A anulação de um veredicto do Tribunal do Júri, sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (Art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal), é medida de caráter excepcionalíssimo, reservada às hipóteses em que a escolha dos jurados se encontra em total descompasso com o conjunto probatório. Havendo nos autos elementos de prova que amparem a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, não há que se falar em nulidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal). No caso concreto, a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas por meio do Laudo de Exame Necroscópico (ID PJE 89989696), Laudo de Exame Pericial (ID PJE 89989696) e pelos depoimentos das testemunhas, que indicam que o Apelante, após discussão, golpeou a vítima com uma enxada, causando-lhe a morte. A versão da legítima defesa apresentada pelo acusado não encontrou respaldo unívoco nas provas judicializadas, permitindo que os jurados optassem pela tese acusatória, o que se insere na discricionariedade do juízo leigo.

4.

A valoração negativa da culpabilidade, operada na primeira fase da dosimetria da pena (Art. 59 do Código Penal), encontra-se adequadamente fundamentada, não configurando mero linguajar genérico ou aproveitamento de circunstância afastada em momento processual anterior. A conduta do Apelante, que desferiu diversos golpes de enxada contra a vítima, atingindo-a no crânio com exposição de massa encefálica, revela um modus operandi de extrema violência e elevada reprovabilidade que transcende a descrição típica do homicídio simples, justificando plenamente a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

5.

O não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, “d”, do Código Penal) também se mostra correta. A confissão do Apelante foi qualificada, uma vez que, ao admitir a prática do fato, buscou alegar a ocorrência de legítima defesa, o que afasta o caráter incondicional e pleno exigido para a aplicação da benesse. Além disso, a confissão do acusado não se revelou determinante para o convencimento do Conselho de Sentença e para a elucidação do crime, haja vista que a autoria e a materialidade foram cabalmente demonstradas por outros meios de prova, como os laudos periciais e os depoimentos testemunhais.

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500276-45.2019.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como Apelante ROMILSON ALVES DOS SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

A
CORDAM,
à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso proposto pelo Apelante. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: